Tribunal: TJDFT
Processo: 0702603-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Concluir pela plausibilidade do direito fundado em alegado vício de consentimento na celebração de negócio jurídico não dispensa melhores esclarecimentos nos autos originários, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa.
2. O perigo de dano não se pauta apenas pela reversibilidade da medida pretendida, exigência intrínseca à concessão da tutela antecipada (art. 300, § 3o, do CPC), mas pelo manifesto perigo de dano concreto e atual a amparar a tutela de urgência.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.